Tribunal: TJMT
Processo: 0000237-29.2015.8.11.0098
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000237-29.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESIGNAÇÃO DE POLICÍAIS MILITARES AO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO – DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA PÚBLICA – QUADRO DE SERVIDORES INSUFICIENTE PARA O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO LOCAL – OMISSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO CONFIGURAÇÃO –CRISE FINANCEIRA NO ESTADO – IMPACTO NO ORÇAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A suposta omissão, por parte do ente público, não está caracterizada, de modo a justificar a intervenção do Poder Judiciário na administração daquele órgão, especialmente em razão do impacto orçamentário que ocasionará.

2. Ainda, acolher o pedido causará repercussões orçamentárias negativas, o que já está prejudicada há anos, inclusive, com a decretação de calamidade financeira deste Estado, em 2019, sem falar agora, em razão da pandemia pela Covid-19.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar de Antecipação de Tutela identificada pela numeração única: 0000237-29.2015.8.11.0098, movida
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id: 139746009 – páginas 36 a 37).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 139746009 – páginas 233 a 246), que
a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais merece reforma, uma vez que afronta direitos e garantias fundamentais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 139746009 – páginas 265 a 282), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id: 142165681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar de Antecipação de Tutela, movida
ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, foi apurado mediante ao Inquérito Civil n° 02/2014, que a Comarca de Porto Esperidião vivencia uma situação absolutamente caótica, contando com o número simbólico de 07 (sete) policiais, sendo 05 (cinco) operacionais, 01 (um) responsável pelo Comendo e 01 (um) de licença para tratamento de saúde.

Em decorrência do baixo número de policiais na comarca, afirma a Recorrente que o Distrito de Cardoso D’Oeste (Vila Cardoso) e demais localidades da Zona Rural, estão à mercê da violência.

Desta maneira, visa o provimento do Recurso de Apelação, para reforma da sentença, no sentido de julgar procedentes os pedidos iniciais, compelindo à parte contrária a implantação de um posto policial na comunidade e efetivação de 17 (dezessete) Soldados da Policia Militar do Estado de Mato Grosso a Comarca de Porto Esperidião.

Pois bem.

A causa é bastante singela e refoge à discricionariedade administrativa, vez que tem por objetivo salvaguardar o direito a segurança pública previsto constitucionalmente, violado em razão de manifesta omissão estatal.

É certo que o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, intervir nos casos em que a notória inércia do Poder Executivo aniquile direitos fundamentais. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgR 175/CE, de relatoria do Ministro Celso de Mello, espancou qualquer dúvida, ao assentar que
“(...) a cláusula da “reserva do possível” - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerarse, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade
.”

Como ressalta dos autos, a situação de segurança pública na comunidade Vila Cardoso é caótica, demonstrada a negligência em relação ao direito agasalhado, razão que por si justifica a intervenção do Poder Judiciário, especialmente diante da constatação das precárias condições físicas e funcionais de operacionalidade da polícia, demonstrada a insuficiência de servidores policiais, que impede o atendimento da demanda local, dando azo ao cometimento de mais ilícitos, com a certeza da impunidade.

Assim, não há como alegar ausência de omissão estatal, que se constata desde antes da propositura da ACP, no ano de 2015, não havendo que se falar em mácula à legalidade orçamentária, se levado em conta o tempo transcorrido, mais que suficiente para planejamento financeiro que atenda a demanda.

Do cotejo entre as razões recursais, os documentos e a fundamentação contida na sentença recorrida, em que pese compartilhar da preocupação do Recorrente, quanto à importância da ampliação do número de servidores no quadro da Polícia Militar na Comarca de Porto Esperidião que responde pela Vila Cardoso, para cumprir com o direito constitucional da segurança pública naquela localidade, entendo que o ato sentencial deve ser mantido.

Sabe-se que a efetivação de direitos sociais garantidos na Constituição da Republica Federativa do Brasil e nas leis federais estão se concretizando, por meio da atuação do Poder Judiciário, denominada de judicialização do direito, pois, em várias esferas, a Administração Pública tem sido ineficaz no cumprimento dos seus deveres constitucionais.

Aliás, transcrevo trecho da obra de Luís Eduardo Barroso, sobre a matéria de “judicialização do direito”:

“significa que algumas questões de larga repercussão política e social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo. (In Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Revista Eletrônica de Direito do Estado. n. 18, abr./maio/jun. 2009, p. 2).”

Nesse contexto, a problemática gerou um forte conflito, entre aqueles que formulam e executam as políticas públicas, responsáveis pela execução financeiro-orçamentária do setor, com o Poder Judiciário, este imbuído de concretizar a justiça ao caso real, mas sem condições de examinar as consequências globais da destinação de recursos públicos em benefício de uma parte, com invariável prejuízo para a coletividade.

O caso dos autos é um exemplo clássico desse conflito, porque, de um lado, cabe à Administração Pública, aqui personificada por meio do Estado de Mato Grosso, o dever de garantir a segurança pública à população, direito que está sendo mitigado, em face de o quadro de servidores públicos da Polícia Militar lotados na Vila Cardoso não serem suficientes para atender à demanda dos moradores locais, cujas diligências não são realizadas e casos não são concluídos ou não são céleres.

De outro lado, em que pese à atuação do Ministério Público, órgão responsável pela tutela dos interesses coletivos, em buscar a efetivação daquele direito constitucional para os moradores da Vila Cardoso, através da propositura desta Ação Civil Pública, atribui ao Poder Judiciário a responsabilidade de gerenciar aquela Batalhão e os seus servidores, o que impactará, diretamente, no orçamento do Estado, motivo pelo qual a intervenção jurisdicional deve ser exceção.

A crise financeira deste Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população, sobretudo, em situações como a revelada nestes autos. No presente caso, todavia, verifica-se que, no decorrer da tramitação da demanda, houve o atendimento dos pedidos do Recorrente, ainda que não em sua totalidade, em face da nomeação de investigadores e de escrivães, na quantidade pretendida na inicial.

A situação dos autos é extremamente delicada, porque acolher o pedido do Recorrente causará repercussões orçamentárias negativas, o que já está prejudicada há anos, inclusive, com a decretação de calamidade financeira deste Estado, em 2019, sem falar agora, em razão da pandemia pela Covid-19.

Com efeito, a nomeação de servidores públicos pressupõe a realização de concurso público, o que exige a viabilização de recursos financeiros, para o edital e, principalmente, para arcar com as despesas dos salários aos efetivos.

Desse modo, entendo que a intervenção do Poder Judiciário, neste caso, poderá trazer maiores prejuízos ao Estado, em uma visão macro.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023